Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-26.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008288-26.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (RECORRENTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DE IPVA PAGO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por contribuinte contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da manutenção indevida de seu nome em cadastro restritivo de crédito por mais de dois meses após a quitação de débito de IPVA, o que resultou na negativa de obtenção de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) em face das circunstâncias do caso, como o tempo da manutenção da negativação e a comprovação de prejuízo específico; e (
ii
) a correta definição do termo inicial e do índice aplicável para os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção indevida do nome do contribuinte em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo a indenização devida, mormente quando não há negativação preexistente (Súmula 22 desta Turma Recursal).

4. A fixação do
quantum
indenizatório deve considerar as especificidades do caso. A majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 é justificada pela demora de mais de dois meses na baixa da restrição e pela prova do prejuízo concreto (negativa de financiamento), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Nas condenações da Fazenda Pública por danos ocorridos após 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic como fator de atualização e juros, a contar do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ e EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção indevida pela Fazenda Pública da inscrição de contribuinte em cadastro de inadimplentes, após a quitação integral de débito fiscal, configura ato ilícito que gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), cujo valor indenizatório deve ser majorado quando comprovada a ocorrência de prejuízos concretos que extrapolam o mero dissabor, como a recusa de financiamento. 2. Para fatos geradores de responsabilidade civil extracontratual do Estado ocorridos após 09 de dezembro de 2021, a condenação por danos morais deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, que incide a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810). STJ, Súmula 54; Súmula 385;
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023; REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019. Turma Recursal do TJMT, Súmula 22; Súmula 52; Recurso Inominado N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023; Recurso Inominado N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008288-26.2026.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GUSTAVO BARBOSA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GUSTAVO BARBOSA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) possuía um débito de IPVA (CDA nº 202586852), o qual quitou integralmente em 08/12/2025, no valor total de R$ 1.070,36; b) apesar do pagamento, da baixa do débito no sistema da SEFAZ e da emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), seu nome permaneceu indevidamente negativado no SCPC por iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado; c) a manutenção indevida da restrição por mais de dois meses causou-lhe prejuízos, notadamente a negativa de um financiamento junto ao programa "Desenvolve MT". Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para exclusão da negativação; b) a declaração de inexistência do débito desde a quitação; c) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço público e conduta ilícita; b) o dano moral é
in
re

ipsa
, agravado pela manutenção da negativação mesmo após a emissão de CND e pela demonstração de negativa de crédito; c) o valor de R$ 40.000,00 pleiteado é excessivo, devendo ser fixado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
confirmar
a tutela de urgência, tornando definitiva a exclusão da negativação; b)
declarar
a inexistência do débito após sua quitação em 08/12/2025; c)
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com consectários legais definidos conforme a EC nº 113/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização (R$ 3.000,00) destoa da jurisprudência do TJMT, que estabelece patamar mínimo usual de R$ 10.000,00 para casos de negativação indevida; b) existem agravantes concretos que justificam a majoração para o valor pleiteado de R$ 40.000,00, quais sejam, o ato ilícito ter sido praticado pelo próprio Estado, a contradição entre a emissão de CND e a manutenção da negativação, a demora injustificada de mais de dois meses para a baixa e o impacto patrimonial concreto com a negativa de financiamento no programa Desenvolve MT; c) a sentença foi omissa quanto ao marco inicial dos juros de mora. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o quantum indenizatório para R$ 40.000,00; b) fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso (08/12/2025), conforme Súmula 54 do STJ.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional, e sua majoração ensejaria enriquecimento ilícito; b) a Turma Recursal, em casos análogos de protesto indevido de IPVA, tem fixado indenizações em patamares inferiores aos R$ 10.000,00, citando precedentes com valores de R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00; c) o valor pleiteado pelo recorrente é abusivo e desarrazoado.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A manutenção indevida do nome do contribuinte em cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado na Súmula 22 desta Turma Recursal: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”

No caso, o recorrente apresentou o extrato do SCPC/Boa Vista, que demonstra que a anotação discutida era a única existente em seu nome (ID/PJe2 368473378), cumprindo o requisito da Súmula 52 desta Turma. Desse modo, não há que se falar na aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

A sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). O recorrente, por sua vez, pleiteia a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), argumentando que o valor arbitrado é irrisório diante das particularidades do caso.

Assiste razão, em parte, ao recorrente. O valor fixado na primeira instância mostra-se insuficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta pelo ente público, especialmente
pelo fato da
omissão em providenciar a baixa da negativação perdurou por mais de dois meses, cessando apenas por força de decisão judicial
e
o recorrente comprovou que teve uma proposta de financiamento negada junto ao programa “Desenvolve MT” – um programa de fomento do próprio Estado – em razão da pendência indevida (ID/PJe2 368473391).

Esses fatores demonstram que a ofensa ultrapassou os limites de um simples transtorno, justificando uma reparação mais robusta. Contudo, o valor pleiteado de R$ 40.000,00 é excessivo e desproporcional.

Dessa forma, considerando as circunstâncias e os precedentes desta Turma em casos de negativação indevida, majoro a indenização por danos morais para
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública segue critérios definidos pelas Cortes Superiores e pela Emenda Constitucional nº 113/2021. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, consolidaram a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de poupança para relações não tributárias até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, a EC nº 113/2021 instituiu a Taxa Selic como índice único para atualização monetária e compensação da mora, aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública. Em respeito ao princípio tempus
regit

actum
, as regras anteriores aplicam-se ao período que antecede a vigência da emenda.

O STJ confirma a transição de regimes:

(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), (...) pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ.
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

O recorrente pugna pela incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

No presente caso, o evento danoso ocorreu em 08/12/2025, data em que o débito foi quitado e a manutenção da negativação se tornou indevida.

Considerando que o fato gerador do dano (08/12/2025) é posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a condenação deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para re
tific
ar a sentença e majorar a condenação por danos morais
para
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
o qual
deverá
ser acrescido exclusivamente da Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do evento danoso (08/12/2025) até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 54 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026